Tribunal: STF
Processo: ARE 1481046
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL NO TOCANTE A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. APRECIAÇÃO A QUALQUER MOMENTO. POSICIONAMENTO DO E. STJ. DEMAIS QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS POR ESTA COLENDA CÂMARA. MERA INSATISFAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A jurisprudência orienta-se no sentido de que as ações relacionadas à concessão e revisão de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho devem ser julgadas pela Justiça Estadual, como se verifica do teor das Súmulas 15/STJ e 501/STF. 2. Uma vez fixada a competência de juízo estadual para julgar o pedido principal que verse sobre benefício acidentário, vislumbra- se excepcionalmente que este mesmo juízo será competente para processar e julgar o pedido de danos morais que decorra diretamente dessa mesma relação jurídica entre o segurado e o INSS. 3. Presente o liame entre a indenização requerida e o acidente do trabalho. 4. Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado” (eDOC 93 – ID: d5a60468, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 109, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a Justiça Estadual é incompetente para julgar ações de indenização por danos morais em face de ente público federal.



    Argumenta-se que impende distinguir as ações que versem sobre a concessão de benefício acidentário, de competência da Justiça Estadual, das ações que versem sobre indenização civil, de competência da Justiça Federal (eDOC 96 – ID: 9833af66, p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o RE-RG 638.483 (Tema 414 da sistemática da repercussão geral), assentou que “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho”. Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho”. (RE 638.483 RG, Rel. Min. Presidente Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que, fixada a competência do juízo estadual para julgar o pedido principal sobre benefício acidentário, torna-se prevento o juízo para processar e julgar o pedido de danos morais correspondente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Sobre o tema, ressalte-se, inicialmente, que o art. 109, I, da Constituição Federal, excepciona a competência da Justiça Federal para julgar demandas que envolvem acidente de trabalho, in verbis: 



    “Aos juízes federais compete processar e julgar: 



    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”



    A partir da literalidade do dispositivo constitucional citado, a jurisprudência orienta-se no sentido de que as ações relacionadas à concessão e revisão de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho devem ser julgadas pela Justiça Estadual, como se verifica do teor das Súmulas 15/STJ e 501/STF (...)



    Importa ainda frisar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a competência para julgar as demandas em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir. 



    No STJ, o Ministro Relator Sérgio Kukina, ao julgar o Conflito de Competência nº 170363-ES, em 15 de junho de 2020, declarou competente o Juízo Estadual da Vara de Acidentes de Trabalho para processamento do feito em que se pleiteava a condenação da Autarquia Previdenciária por danos morais decorrentes da negativa de concessão de benefício por acidente de trabalho.



    (...)



    A partir de tais premissas, depreende-se dos autos que o pedido inicialmente formulado de indenização por danos morais decorre da recusa do Instituto Nacional de Seguridade Social em restabelecer o benefício auxílio-suplementar por acidente de trabalho, restando configurada a hipótese de aplicação da Súmula 15/STJ ("Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho"), porquanto presente o liame entre a indenização requerida e o acidente do trabalho” (eDOC 93 – ID: d5a60468)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista remeter à interpretação sobre as regras de prevenção dispostas no Código de Processo Civil, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Por fim, anoto que, para divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado pelo verbete 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1179280 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.09.2019 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1432566 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente